Tribunal: TJSP
Processo: 1046932-85.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados a equipamentos dos segurados da autora em decorrência de oscilações na rede de energia elétrica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Prescrição – Inocorrência – Inaplicabilidade do art. 206, § 3o, V, do Código Civil – Incidência do prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC – Responsabilidade objetiva da

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados a equipamentos dos segurados da autora em decorrência de oscilações na rede de energia elétrica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Prescrição – Inocorrência – Inaplicabilidade do art. 206, § 3o, V, do Código Civil – Incidência do prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC – Responsabilidade objetiva da concessionária ré – Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.